Tribunal: STF
Processo: RE 97100
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
1-CORREÇÃO MONETÁRIA. HÁ DUAS ESPÉCIES DE CORREÇÃO MONETÁRIA: A) POR
DIVIDA DE VALOR DECORRENTE DE ATO ILICITO; B) POR DIVIDA DE
DINHEIRO, INSTITUIDA PELA LEI N. 6.899/81.
2-A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA ASSENTOU QUE, EM
ATO ILICITO CONTRATUAL, INCIDE A CORREÇÃO MONETÁRIA.
3-RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.